Tribunal: TJDFT
Processo: 0708543-32.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O arbitramento dos ônus sucumbenciais tem como vetor geral o princípio da sucumbência, que se relaciona ao decaimento processual (a parte vencida, via de regra, deve pagar as despesas de quem ganha), que também guarda relação com o princípio da causalidade, cuja definição passa pela verificação a respeito daquele que motivou o ingresso da parte adversa em juízo, observando-se os critérios da causa e da evitabilidade da lide.
2. ( ) 3. O Autor propôs a ação com base em contrato inadimplido pela Ré, e somente no curso do processo as circunstâncias se alteraram, a partir do pagamento do débito. Assim, aplicando-se o princípio da causalidade, verifica-se que os honorários de sucumbência não podem ser atribuídos ao Autor, sendo efetivamente devidos pela parte Ré.” (TJDFT. Acórdão 1687084, APC 07050461920218070002, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, julgado em 1687084, DJe 19/4/2023). 2.1. Na hipótese, a sentença deve ser reformada, ônus sucumbenciais que devem recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, o réu/apelado.
3. Recurso conhecido e provido.